Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-79.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RAI 1005020-79.2017.8.11.0000 (PJe)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVA ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ART. 1017, I, DO CPC. DECISÃO DETERMINANDO A JUNTADA SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui ônus do recorrente instruir o agravo com as peças obrigatórias e facultativas previstas no art. 1.017, I e II, do CPC.
2. Hipótese em que o recurso veio desacompanhado da cédula de crédito bancário que é o cerne da controvérsia.
3. Desatendimento da determinação para juntada.
4. Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO CARGILL S.A., em face da decisão de ID. 4693448 integrada pela decisão de id. 6721862 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, de numeração única 1002673-98.2016.8.11.0003, ajuizada por RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA, cujo teor determinou a devolução de valores pelos bancos, dentre eles o Agravante, bem como negou provimento aos Embargos de Declaração (decisão de id. 6721862) opostos pelo Agravante e pelos quais, impugnou a forma como foi classificado o crédito pelo Ilmo. Administrador Judicial.
Aduz a agravante que o recurso é cabível com fundamento no Art. 17 da Lei no 11.101/2005, uma vez que os embargos de declaração ID n.o 4826200, opostos pelo ora agravante, à guisa de uma verdadeira impugnação à relação de credores, expuseram as razões pelas quais o crédito do Agravante não se sujeita aos efeitos do processo de recuperação da agravada, na medida em que foi indevidamente arrolado pela agravada e equivocadamente mantido pelo Ilmo. Administrador Judicial como sujeito à recuperação judicial.
Informa, ainda, de forma alternativa que este recurso também pode ser admitido com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Assevera que, as r. decisões recorridas acabaram por ordenar ao Agravante a devolução de valores à Agravada, valores esses que, diante da natureza das operações e das garantias que lastreiam o crédito do Agravante, têm natureza extraconcursal, pois fiduciária, e, portanto, já não mais pertenciam à agravada ou à sua esfera de direitos – mas já eram de propriedade do Agravante.
Narra que “a agravada realizou operação de financiamento junto ao agravante, o qual disponibilizou em seu favor um crédito no limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por meio da emissão de Cédula de Crédito à Exportação n.o 1284/15 (“CCE”). Desse total, R$ 3.493.135,58 (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) foram efetivamente utilizados pela agravada em suas operações e, com as devidas correções e atualizações, alcançam, efetivamente, o valor indicado na lista de credores. Como já adiantado, o crédito oriundo de referida CCE é garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, conforme disposto em sua cláusula 6a: ” (Id. 674482, pág. 11).
Sustenta que os créditos do Agravante estão enquadrados na exceção do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação e Falência, sendo de natureza extraconcursal, não se sujeitando à recuperação judicial e podendo, dessa forma, ser regularmente pago, mesmo na pendência do processo de origem, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Menciona que “o crédito do agravante em nada se relaciona com as alienações fiduciárias envolvendo os caminhões que a agravada utiliza para exercer suas atividades, tratando-se de cessão fiduciária de recebíveis. ” (Id. 674525, pág. 14)
Requer a antecipação da tutela para o fim de retirar o crédito do Agravante dos efeitos da recuperação judicial; no mérito a reforma da r. decisão agravada com o objetivo de reconhecer a natureza extraconcursal do crédito do Agravante, bem como sua não submissão aos efeitos do processo de recuperação judicial de origem.
Decisão de não conhecimento do recurso (Id. 719642).
Agravo interno contra decisão que não conheceu o recurso (Id. 810261).
Contrarrazões ao agravo interno (Id. 896420).
Acórdão que desproveu o agravo interno (Id. 1672139).
Recurso Especial (Id. 18185663).
Contrarrazões ao Recurso Especial (Id. 1967317).
Decisão que deu provimento do Recurso Especial e determinou o conhecimento deste Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 21712049, pág. 14).
Liminar indeferida (Id. 26069464).
Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 32626962).
O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opinou no sentido de facultar ao agravante a juntada de cópia de cédula de crédito em discussão neste recurso, sob pena de não conhecimento.
Intimado para que trouxesse aos autos a cédula de crédito o agravante quedou-se inerte (Id. 12073495.
É o relato do essencial.
Decido.
O recurso será julgado monocraticamente, pois, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
O recurso não deve ser conhecido.
No caso dos autos a parte agravante afirma que as decisões recorridas acabaram por ordenar ao Agravante a devolução de valores à Agravada, valores esses que, diante da natureza das operações e das garantias que lastreiam o crédito do Agravante, têm natureza extraconcursal, pois fiduciária, e, portanto, já não mais pertenciam à agravada ou à sua esfera de direitos – mas já eram de propriedade do Agravante.
Esclarece que “a agravada realizou operação de financiamento junto ao agravante, o qual disponibilizou em seu favor um crédito no limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por meio da emissão de Cédula de Crédito à Exportação n.o 1284/15 (“CCE”). Desse total, R$ 3.493.135,58 (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) foram efetivamente utilizados pela agravada em suas operações e, com as devidas correções e atualizações, alcançam, efetivamente, o valor indicado na lista de credores. Como já adiantado, o crédito oriundo de referida CCE é garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, conforme disposto em sua cláusula 6a: ” (Id. 674482, pág. 11).
O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos:
“[...] Após detida análise não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida.
Isto porque, não consta dos autos a Cédula de Crédito à Exportação n.o 1284/15 (“CCE”), de forma que não é possível comprovar as alegações da parte Agravante. [...]” (Id. 26069464).
Destarte, é evidente que para a comprovação dos argumentos da agravante seria necessário a análise da Cédula de Crédito à Exportação n.o 1284/15 (“CCE”).
Desta forma, nova decisão determinando a intimação do Agravante para que trouxesse aos autos a cédula de crédito no 1284/15, sob pena de não conhecimento, confira-se:
“[...] Ante o exposto, determino: 1) a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca da possibilidade de inadmissão do mérito do Recurso com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, em razão de eventual perda superveniente do objeto deste recurso; 2) a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos Cédula de Crédito à Exportação n. 1284/15, sob pena de extinção do recurso em caso de descumprimento .” (Destaquei) (Id. 40076482).
Desta forma, a ausência de peças facultativas necessárias para o conhecimento da controvérsia, na formação do agravo de instrumento, implica o não conhecimento do recurso.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA MAS ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CÓPIA DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO QUESTIONADO. DESATENÇÃO AO ART. 525 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do agravante formar o instrumento com as peças obrigatórias e as facultativas, essenciais ao deslinde da controvérsia, sob pena do recurso não ser conhecido. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1232111 PE 2009/0165775-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2010) (destaquei)
Com essas considerações, com fundamento nos artigos 932, inc. III, c/c art. 1.017, inc. I, ambos do CPC e na súmula 568 do STJ, NÃO CONHEÇO do recurso, por inadmissibilidade.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator